Tribunal: TJSP
Processo: 2102671-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102671-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
OLIVEIRA & OLIVEIRA JUNIOR LTDA ME, é embargado VILELA RIBEIRO &
FILHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102671-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.066
2
COMARCA DE LORENA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA JUNIOR LTDA
ME (agravada,
exequente)
EMBARGADA: VILELA & FILHOS LDA. (agravante, executada)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Abordagem modificativa.
Embargos acolhidos em parte.
VOTO No 37.066
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
155/157, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão).
Resposta recursal, a fls. 08/13.
FUNDAMENTAÇÃO
De fato, a contagem de juros e correção monetária há
que tomar das respectivas datas de vencimento da obrigação.
Quanto ao mais, em abordagem a questionar limites da
convicção decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da
demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, parcialmente, para o fim acima explicitado (disciplina de
incidência de juros e correção monetária).
CARLOS RUSSO
Relator